Tribunal: TJPA
Processo: 0806009-17.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806009-17.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE MENDES

AGRAVADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso que, ausente, impede seu conhecimento. Estando evidenciado que a apelação foi interposta depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência da preclusão temporal.

2.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
JOSE HENRIQUE MENDES,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
(0029861-22.2015.8.14.0040), excluiu o Município de Parauapebas da lide.

O agravante narra que de acordo com a decisão do juízo de piso, o Município foi retirado da lide, tendo em vista que o contrato entre o Município e a Locarauto já havia sido rescindido, no dia 05/08/2010, curiosamente um dia antes do acidente, o contrato foi encerrado, de forma antecipada.

No entanto, alega que apenas tais documento juntados pela Administração Pública, por si só, não são hábeis para provar a ruptura contratual alegada, enquanto não há outros documentos que comprovem a tese apresentada, quais sejam, o comprovante da prévia notificação da contada da anunciada rescisão (procedimento administrativo obrigatório), bem como da comprovação da efetiva prestação de serviços pela contratada, em números que totalizasse o objeto da contratação.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja conferido efeito suspensivo ativo (CPC, art. 1.019, I).

Deferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 2284191).

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 2415213.

O Ministério Público de 2º exarou parecer manifestando-se pelo não conhecimento do recurso (Id.

2542662).

É o breve relato.

VOTO

De acordo com o §5º do art. 1003, todos do CPC, o prazo para interposição de todos os recursos, com exceção de embargos e declaração, é de 15 dias, in verbis:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Omissis

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

In casu, a intimação da agravante ocorreu em 25/06/2019 (terça feira), dia em que foi proferida a decisão em audiência, nos termos do art. 1.003, §1º, CPC:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Destarte, o prazo de 15 (quinze) dias se iniciou no primeiro dia útil seguinte a audiência, ou seja, em 26/06/2019 (quarta feira), vindo a terminar em 16/07/2019 (terça-feira), todavia, o recorrente interpôs o Agravo de Instrumento somente no dia seguinte, em 17/07/2019 (quarta-feira), estando o recurso, assim intempestivo.

Ante o exposto, o voto é no sentido de
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 23/08/2021